Tribunal: TJES
Processo: 0000031-05.2013.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-05.2013.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: MADEIREIRA SAO DOMINGOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SEM FUNDOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRO. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE E ILEGÍVEL. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. PRECLUSÃO E ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CEIMA SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA contra sentença proferida pela Vara Única de São Domingos do Norte, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MARCOS AUGUSTO RUBIM - ME, condenou a ré ao pagamento de R$ 19.500,00, correspondente a cheque devolvido por insuficiência de fundos, com correção monetária, juros de mora, custas e honorários de sucumbência fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve cerceamento de defesa pela suposta ilegibilidade de documento juntado nas alegações finais; (ii) verificar se a Ré comprovou fato extintivo da obrigação decorrente de cheque emitido e não pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa em razão de documento ilegível é improcedente, pois a certidão cartorária atestou que o original físico já se encontrava totalmente ilegível. A digitalização apenas reproduziu tal condição, sendo ônus da parte apresentar documento legível.

4. O documento juntado (TED datado de 2011) foi apresentado intempestivamente, somente nas alegações finais, sem qualquer justificativa plausível para sua não juntada na contestação, atraindo a preclusão, conforme arts. 434 e 435 do CPC.

5. A tese de pagamento por terceiro (empresa Reflorestar) não foi arguida na contestação, caracterizando inovação vedada em sede de alegações finais, o que impede sua apreciação sob pena de afronta ao contraditório e à estabilidade processual.

6. A parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito por meio da posse do título original e da prova oral que confirmou a entrega das mercadorias correspondentes ao valor cobrado.

7. A ré não apresentou o título resgatado, tampouco recibo de quitação ou qualquer documento que vinculasse expressamente a suposta transferência ao pagamento do cheque. Segundo os arts. 319, 320 e 324 do CC, o pagamento por terceiro só tem efeito liberatório se houver comprovação inequívoca de quitação, o que não ocorreu.

8. A conduta contraditória da Ré, que inicialmente negou qualquer relação jurídica com o autor e, posteriormente, alegou empréstimo de cheque, compromete a credibilidade da defesa e configura venire contra factum proprium.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa a juntada de documento ilegível, quando a parte interessada não comprova a impossibilidade de apresentar via legível no momento oportuno.

2. Documentos antigos não podem ser juntados em alegações finais sem demonstração de justo impedimento, sob pena de preclusão.

3. A posse do cheque pelo credor gera presunção de não pagamento, cabendo ao devedor provar fato extintivo do crédito com documentos hábeis.

4. A inovação da tese defensiva após a contestação é vedada e não pode ser considerada para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435 e 85, §11; CC, arts. 319, 320 e 324.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Cível nº 0031101-94.2020.8.16.0014, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, j. 18.07.2022.
TJSC, AI nº 5063181-12.2021.8.24.0000, Rel. Guilherme Nunes Born, j. 03.03.2022.
TJDFT, Apelação Cível nº 0717168-78.2019.8.07.0020, Rel. João Egmont, j. 26.01.2022.
TJ-RJ, AI nº 0085390-93.2024.8.19.0000, Rel. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CEIMA SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARCOS AUGUSTO RUBIM - ME
, julgou procedente o pedido autoral.

A sentença condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), representada pelo cheque nº 012117, acrescida de correção monetária a partir do vencimento e juros de mora a partir da primeira apresentação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o documento de fl. 115 (comprovante de transferência bancária), juntado em alegações finais, tornou-se ilegível após a digitalização dos autos para o sistema PJe. No mérito, alega que o cheque foi emitido apenas como garantia de um empréstimo feito à empresa terceira "Reflorestar", e que esta já haveria quitado a dívida mediante transferência bancária (TED) em 25/03/2011, razão pela qual a cobrança seria indevida.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e destacando a preclusão da prova documental.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por
MARCOS AUGUSTO RUBIM - ME
em face de
CEIMA SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
, objetivando o recebimento da quantia histórica de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Narra a exordial que o Autor é credor da Requerida, sendo portador do cheque nº 012117, emitido pela Ré, o qual foi devolvido pela instituição financeira pelo motivo 11 (insuficiência de fundos). Diante da perda da eficácia executiva da cártula pelo decurso do tempo, o Autor manejou a presente ação causal para satisfação do crédito.

Em sua contestação, a Requerida arguiu, em síntese, que o Autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
causa debendi
(relação jurídica subjacente) que deu origem à emissão do título, negando a existência de relação comercial entre as partes.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas. A testemunha arrolada pelo Autor confirmou a entrega de mercadorias (dormentes) na sede da empresa Ré. Por sua vez, a testemunha da Ré inovou a tese defensiva, alegando que o cheque teria sido emitido como "garantia de empréstimo" em favor de terceira empresa (
Reflorestar
), e que esta já teria quitado a dívida mediante transferência bancária.

Em sede de alegações finais, a Ré juntou cópia de um comprovante de transferência bancária (TED) datado de 2011, realizado pela empresa estranha à lide (
Reflorestar
) em favor do Autor, sustentando a tese de pagamento.

Sobreveio a r. sentença de fls. 118/121, que
julgou procedente
o pedido autoral. O D. Juízo
a quo
fundamentou que o Autor comprovou o fato constitutivo do seu direito (posse da cártula original e prova oral da relação comercial). Rejeitou a tese de defesa, considerando que a alegação de "pagamento por terceiro" e "empréstimo de cheque" não foi arguida na contestação, tratando-se de inovação, e que a Ré não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito do Autor, uma vez que não apresentou o título resgatado ou recibo de quitação válido.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Autor, os quais foram acolhidos, sanando erro material para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do vencimento da dívida e os juros de mora a partir da primeira apresentação do cheque ao banco.

Irresignada, a Ré interpôs o presente recurso de Apelação.

Pois bem.

Preliminarmente, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, argumentando que o documento de fl. 115 (suposto comprovante de transferência bancária), juntado em sede de alegações finais, tornou-se ilegível após a digitalização dos autos físicos para o sistema PJe. Requer a suspensão do julgamento para nova digitalização.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que a ilegibilidade do documento de fl. 115 não decorreu de falha técnica no procedimento de digitalização realizado por este Poder Judiciário, mas sim da precariedade da própria via original física apresentada pela parte.

Conforme atestado pela serventia de origem na Certidão de ID 14570679, o documento original acostado aos autos físicos já se encontrava 'completamente ilegível'. Desta forma, a digitalização apenas reproduziu fielmente o estado em que a prova foi produzida pela Apelante. A responsabilidade pela juntada de documento legível e apto a produzir efeitos probatórios é ônus exclusivo da parte que o produz, não podendo ser imputada ao Judiciário a imprestabilidade de documento que já foi inserido no caderno processual deteriorado ou incompreensível pelo próprio interessado

De qualquer modo, em que pese a confirmação, por certidão cartorária (ID 14570679), de que a via original física encontra-se deteriorada e ilegível, tal circunstância é
juridicamente irrelevante
para o deslinde da causa, ante a manifesta
preclusão temporal e consumativa
da prova.

O documento em questão refere-se a uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) datada de
25/03/2011
. A presente Ação de Cobrança foi ajuizada em
2013
e a contestação apresentada em
2014
. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

A exceção prevista no art. 435 do CPC (juntada posterior) aplica-se estritamente a documentos novos — destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados — ou àqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas após a petição inicial ou a contestação. Não é o caso dos autos. O documento preexistia à lide em pelo menos dois anos e estava em posse da Apelante ou de sua parceira comercial ("Reflorestar").

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se admite a juntada de documentos antigos na fase de alegações finais ou recursal, salvo se comprovado o motivo de força maior que impediu a juntada anterior, o que não foi demonstrado pela Apelante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL APÓS A FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS . INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS
. DOCUMENTOS QUE VISAM CORROBORAR A TESE DE DEFESA SUSTENTADA NA CONTESTAÇÃO.
PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O MOTIVO QUE A IMPEDIU DE JUNTÁ-LOS ANTERIORMENTE. EXTEMPORANEIDADE QUE IMPEDE SUA ADMISSIBILIDADE NOS AUTOS . INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJERJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00853909320248190000, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 12/12/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA .
PRELIMINAR DE EXAME DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 434 E 435, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. MÉRITO. IPTU. O FATO DE SEREM HUMILDES NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE SABEREM DO QUE SE TRATA O IMPOSTO. COMPOSSE . NÃO AFASTADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO INÍCIO DA POSSE . CIÊNCIA DA OPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 00049023620248160033 Pinhais, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 30/09/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – ação de rescisão contratual – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – FATO ANTIGO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO QUE IMPEDIU O AUTOR DE PROCEDER A JUNTADA DO DOCUMENTO EM MOMENTO OPORTUNO – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC)– HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Cível - 0031101-94.2020 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J . 18.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00311019420208160014 Londrina 0031101-94.2020 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS E APELAÇÃO. INDEVIDA. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC
. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. CESSÕES DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA . RESSARCIMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INCABÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de reintegração de posse e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao ressarcimento de despesas com o advogado dos requeridos. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença para reintegração do imóvel objeto da lide, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de multa e ressarcimento das despesas de advogado . 1.2. Em contrarrazões, os requeridos pedem o não conhecimento da documentação extemporaneamente apresentada nos termos do art. 434 do CPC, por constituir prova nova sobre fato antigo . 2. Juntada de provas em sede de alegações finais e apelação - indevida. 2.1 . De acordo com o art. 434 do CPC, ao autor é dada a possibilidade de juntada de documentos em sua inicial e a ao réu em sua peça de defesa. 2.2 . Já o art. 435 do CPC traz a hipótese em que é possível se produzir prova documental em outras situações: fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação, necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo e fatos novos. 2.3 . Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 2.4. De acordo com os autos, na audiência de instrução, foi proferida decisão para juntada de documentação noticiada pela testemunha, sendo deferido ao requerente se manifestar acerca dos documentos juntados e apresentar as alegações finais.
Ocorre que o autor, em sede de alegações finais fez juntada de documentos novos não integrantes na inicial, sem ter sido oportunizado aos requeridos se manifestarem sobre eles, sendo proferida a sentença. Após, os mesmos documentos foram repetidos em sede de apelação. 2.5 . por não ter sido justificada a juntada de documentação extemporânea à inicial, os documentos não devem ser apreciados
. 3. Da reintegração de posse. 3 .1. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. 3 .2. Os elementos de prova produzidos pelo autor não o desincumbiram dos fatos constitutivos de seu direito quanto à justa posse do imóvel que pretende reintegrar, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 .3. Os requeridos, por sua vez, demonstraram ser locatário e locador, este fundamentando seu direito por meio de cadeias de cessões de direito, iniciadas pelo autor, bem como provas produzidas em audiência de oitiva testemunhal. 4. Da litigância de má fé - ocorrência . 4.1. A conduta do autor se enquadra na hipótese prevista no inciso II, do art. 80, do CPC, porquanto alterou a verdade dos fatos . 4.2. De todo o arcabouço dos autos, bem como da causa de pedir dos demais processos ajuizados, percebe-se que o autor vem demandando, reiteradamente, a retomada do imóvel que cedeu a terceiros mediante toda uma cadeia de cessões de direitos em que o próprio autor deu início, assim como tem conhecimento do parcelamento irregular do imóvel, se omitindo. 5 . As despesas feitas com a contratação de advogado não ensejam reparação por danos materiais, porque não vinculam a parte adversária. 6. Apelo parcialmente provido.

(TJ-DF 07171687820198070020 DF 0717168-78 .2019.8.07.0020, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA. INVIABILIDADE. EXEGESE DOS ARTIGOS 434 E 435, AMBOS DO CPC. DOCUMENTOS QUE ESTAVAM DISPONÍVEIS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEDIU A JUNTADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5063181-12.2021 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j . Thu Mar 03 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50631811220218240000, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Portanto, a ilegibilidade do documento digitalizado não acarreta nulidade, pois a prova, sendo extemporânea, não poderia sequer ser valorada pelo Juízo
a quo
. O indeferimento tácito ou a desconsideração de prova preclusa não configura cerceamento de defesa, mas estrita obediência ao devido processo legal e à marcha processual.

Rejeito a preliminar.

No
mérito
, a controvérsia reside na exigibilidade de cheque no valor de R$19.500,00, emitido pela Apelante, o qual esta alega ter sido quitado por terceiro (empresa Reflorestar).

A tese defensiva não se sustenta diante dos princípios basilares do Direito Cambiário e das regras de Direito das Obrigações, conforme passo a expor.

O cheque é título de crédito regido pelos princípios da
autonomia, abstração e cartularidade
. Pelo princípio da cartularidade, o direito de crédito materializa-se no próprio documento. Consequentemente, a posse do título pelo credor (Apelado) gera a presunção iuris tantum (relativa) de não pagamento.

Nos termos do art. 324 do Código Civil, a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento.
A contrario sensu
, enquanto o título permanecer em poder do credor, presume-se a dívida hígida e não adimplida. Caberia à Apelante, portanto, prova robusta e inequívoca para desconstituir tal presunção, o que não ocorreu.

Ademais, a Apelante sustenta que a dívida foi paga pela empresa "Reflorestar" mediante transferência bancária em 2011. Contudo, tal alegação carece de respaldo probatório eficaz.

O suposto pagamento foi realizado por
terceiro estranho à lide
(Reflorestar), e não pela devedora principal (CEIMA). Para que o pagamento feito por terceiro tenha efeito liberatório sobre título de crédito específico, é indispensável que haja
recibo de quitação
descrevendo o valor e a espécie da dívida quitada, ou que o próprio título seja resgatado, conforme inteligência dos arts. 319 e 320 do Código Civil.

Não há nos autos qualquer recibo passado pelo Apelado dando quitação ao cheque nº 012117 em razão daquela transferência específica. Inexistindo essa vinculação expressa, o valor transferido pela "Reflorestar" pode referir-se a qualquer outra transação comercial entre aquela empresa e o Autor, não servindo como prova de quitação do título emitido pela Apelante, mormente quando comprovada a existência de relações comerciais habituais de transporte e fornecimento de madeira entre as partes.

Por fim, causa estranheza e fragiliza a tese defensiva o fato de a Apelante, em sua contestação original, ter negado a existência de relação jurídica, para somente após a instrução processual admitir a emissão do título sob a alegação de "empréstimo de favor" a terceiro.

Tal comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium) mina a credibilidade da defesa. Ademais, a prova testemunhal produzida pelo Autor foi segura ao confirmar a entrega de mercadorias (dormentes) na sede da Apelante, o que constitui
causa debendi
suficiente para lastrear a emissão do cheque, afastando a alegação de que o título seria mera garantia desprovida de causa.

Em suma, o Autor apresentou o título original (fato constitutivo); a Ré não apresentou o título resgatado, nem recibo de quitação válido nos termos da lei civil (fato extintivo). Impõe-se, assim, a procedência da cobrança.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar